Tribunal: TJSP
Processo: 1017016-77.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante, inconformado, requereu em preliminar a concessão dos benefícios da justiça gratuita e,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante, inconformado, requereu em preliminar a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, alegou invalidade contratual e violação à boa-fé objetiva em razão de bloqueio indevido em plataforma digital, postulando a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: verificar se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante do não recolhimento do preparo recursal e da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete ao Tribunal apreciar os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre os quais se inclui o preparo, requisito extrínseco essencial para o conhecimento do recurso. O apelante foi regularmente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de deserção, não tendo adotado nenhuma das providências. A inércia do recorrente em atender à determinação judicial implica deserção, conforme o art. 1.007, § 4o, do CPC, diante da ausência de um dos pressupostos legais de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação para tanto, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 4o e 5o; art. 85, § 11.